Tribunal: STF
Processo: ARE 1543235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 73, § 7º DA LEI 9.504/1997 (LEI DAS ELEIÇÕES). ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSÃO GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM SEM A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO (CULPOSO OU DOLOSO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO PARA QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS AUTOS, A FIM DE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE VERIFIQUE SE A CONDUTA NARRADA SUBSUME-SE ÀS ELEMENTARES DE OUTRO TIPO EM VIGOR, ASSEGURANDO-SE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno interposto em face de decisão monocrática na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual para cassar o acórdão recorrido que extinguiu o processo com resolução do mérito, com base na aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, sem a análise do elemento subjetivo da conduta do acusado.



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, é viável ou não a devolução dos autos à origem para que o juízo competente analise eventual dolo na conduta do agente, considerando-se que o Ministério Público pleiteou a condenação do Recorrente nos termos do art. 11, I, da Lei de Improbidade, o qual foi revogado pela Lei 14.230/2021. 



    3. Nesta sede extraordinária, o Agravante pede que tal análise das elementares do tipo, com indicação do possível ilícito remanescente ou a ausência de tipicidade, se houve ou não dolo na conduta que lhe foi imputada, seja realizada no âmbito desta Suprema Corte. 



    III - Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido está em dissonância com a orientação jurisprudencial encampada neste Tribunal Constitucional acerca da quaestio juris ora posta, porquanto a improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade fundamentou-se, tão somente, na irrestrita aplicação retroativa das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos narrados na petição inicial, supostamente ocorridos em 2020, sem considerar a delineação da conduta imputada ao Acusado.



    5. Considerando o regime jurídico do direito sancionador dentro do qual encontra-se a disciplina normativa da persecução da improbidade administrativa, impõe-se ao juízo sentenciante, o qual é o competente para fazer tal análise e não ao STF, considerar o quadro fático descrito na inicial acusatória, e, a partir do princípio da continuidade normativo-típica, averiguar se a conduta narrada subsome-se às elementares de outro tipo em vigor na lei de improbidade, assegurando o devido processo legal.



    6. Não tendo sido examinada a incidência, no caso em tela, do princípio da continuidade normativo-típica, de rigor a reforma do acórdão recorrido.



    IV - Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).